Tribunal: STJ
Processo: 0006386-31.2013.8.06.0169
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199745 - CE(2025/0065028-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TABULEIRO AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: ARIANO MELO PONTES - CE015593
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO
FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO E À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA Ν.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
A tese de violação ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil foi explicitamente decidida,
1.

inclusive com aplicação do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Reverter as conclusões atingidas pela Corte de origem – no que tange ao reconhecimento
2.
de hipótese de perda do objeto – mostra-se inviável sem novo exame do conjunto fático-
probatório, o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os mesmos óbices
3.
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea
ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente
c,
aos mesmos dispositivos de lei federal apontados como violados.
Agravo interno desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4eca35ad-0619-4f33-9c53-b7002754a362

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199745 - CE(2025/0065028-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TABULEIRO AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: ARIANO MELO PONTES - CE015593
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO
FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO E À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA Ν.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
A tese de violação ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil foi explicitamente decidida,
1.

inclusive com aplicação do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Reverter as conclusões atingidas pela Corte de origem – no que tange ao reconhecimento
2.
de hipótese de perda do objeto – mostra-se inviável sem novo exame do conjunto fático-
probatório, o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os mesmos óbices
3.
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea
ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente
c,
aos mesmos dispositivos de lei federal apontados como violados.
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TABULEIRO AÇO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. contra decisão monocrática desta relatoria, assim ementada (e-
STJ, fl. 1.196):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL
RECONHECIDA.
INSURGÊNCIA QUANTO AO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO E À BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE
REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DOS
AUTOS.
INDEFERIMENTO.
Documento eletrônico VDA56628591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:48
Código de Controle do Documento: 0ff90d2b-35f1-4501-bc13-0f4c38c602c0

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO, EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 1.209-1.216), a agravante sustenta a ausência
de manifestação sobre a alegação de violação ao
§ 2o, do Código de Processo
art. 85,
Civil.
Sustenta a não aplicabilidade da
, considerando que a
Súmula n. 7/STJ
resolução da controvérsia não demandaria reexame de fatos ou de provas.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 1.222).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
A tese de violação ao
§ 2o, do Código de Processo Civil foi
art. 85,
enfrentada de maneira expressa na decisão monocrática, inclusive com a aplicação da
.
Súmula n. 7/STJ
Confira-se (e-STJ, fl. 1.197-1.198 – sem grifo no original):

Acerca dos referidos temas - alegações de violação
485,
aos arts. 85, § 2o,
IV, e 487, III,
, do CPC - o Tribunal de origem assim se pronunciou (e-STJ,
a
fls. 1.109-1.110):
[...]
A conclusão alcançada, no sentido da perda do objeto da demanda e, por
consequência, da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor
está amparada em premissas fáticas ponderadas pela
atualizado da causa
Corte de origem, as quais não são passíveis de revisão pela via estreita do
recurso especial.
Incide, portanto, o óbice da
.
Súmula 7/STJ

Em face disso, afasta-se a referida linha de argumentação.
Do mesmo modo, não se deve acolher a tese de inaplicabilidade da
.
Súmula n. 7/STJ
Como se pode observar, o Tribunal Regional Federal da 5a Região atingiu o
entendimento de que teria havido perda da utilidade da ação anulatória, e não o
reconhecimento da procedência do pedido na mesma ação, com base em elementos
fáticos e probatórios e-STJ, fls. 1.109-1.110):

No caso, o julgado foi expresso ao destacar que: "(...) a Fazenda Nacional,
ao se manifestar sobre a exceção de pré-executividade apresentada na
execução fiscal correlata, concordou expressamente com a extinção daquele
Documento eletrônico VDA56628591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:48
Código de Controle do Documento: 0ff90d2b-35f1-4501-bc13-0f4c38c602c0

feito em relação aos mesmos débitos discutidos na presente anulatória, já
tendo, inclusive, promovido o cancelamento administrativo das respectivas
CDAs (cf. docs. de id. 8060169.40218550). Desse modo, a superveniente
extinção do débito em discussão na via administrativa redunda na perda da
utilidade da presente ação, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que, em
razão de tal cancelamento espontâneo, não há mais interesse em se discutir
a questão na via judicial, impondo-se a manutenção da extinção da presente
demanda sem resolução de mérito, agora por outro fundamento (art. 485, VI,
do
).
CPC/2015
Depreende-se, pois, que, além da presente ação anulatória, a ora
embargante apresentou também exceção de pré-executividade nos autos da
execução fiscal correlata, com o mesmo pedido e causa de pedir (extinção
do feito em razão da prescrição), com o qual a Fazenda Nacional concordou.
Desse modo, sendo desconstituída a CDA por força da decisão que acolheu
a exceção de pré-executividade, com a extinção do feito executivo, não há
que se falar em reconhecimento da procedência do pedido na presente ação
- a rigor, tal reconhecimento ocorreu no bojo da execução -, mas de perda
da utilidade da ação anulatória, uma vez que o seu julgamento não mais
produzirá repercussão no processo originário já extinto, restando autorizada
a extinção do feito sem resolução de mérito, por perda superveniente de seu
objeto, com base no disposto no art.
VI, do
. Não
art. 485,
CPC/2015
encontra, pois, qualquer respaldo a tese de que o feito deveria ser extinto
com fundamento no
III, 'a', do CPC, eis que de tal hipótese não se
art. 487,
cuida na espécie.
Assim, revisar o referido entendimento demandaria reexame desses
mesmos elementos, o que é vedado em recurso especial pelo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Ademais, reitera-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do
a
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea
ficando prejudicada
c,
a apreciação do dissídio jurisprudencial referente aos mesmos dispositivos de lei
federal apontados como violados.
Não é outro o entendimento de ambas as Turmas de Direito Público desta
Corte Superior, conforme se verifica dos precedentes abaixo transcritos (sem grifo no
original):

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL.
INTIMAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA, E NÃO DO REFORÇO DA
PENHORA.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
Documento eletrônico VDA56628591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:48
Código de Controle do Documento: 0ff90d2b-35f1-4501-bc13-0f4c38c602c0

ANALOGIA,
DAS
SÚMULAS
NS.
283
E

CARÁTER
284/STF.
PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE
MANIFESTA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
CPC/2015
PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO
ART. 1.021,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - O prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da
intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou
ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição.
III - É deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando
razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
IV - É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, uma vez já
manejados anteriores aclaratórios, em que já reiterada a tese de que a parte
recorrente fora induzida a erro, sendo que tal premissa fora rejeitada, os
segundos se mostraram totalmente descabidos, pois a reiteração da
insurgência em segundos aclaratórios revela intuito protelatório, ensejador
da multa do
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a
prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo
constitucional para discutir a mesma matéria.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.200.484/SP
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. FALECIMENTO DE
SERVIDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
HABILITAÇÃO
DE
SUCESSORES.
LEGITIMIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No enfrentamento da controvérsia, o Tribunal a quo consignou que o neto
do ex-servidor falecido antes do ajuizamento da Ação de Conhecimento tem
direito a se habilitar no cumprimento de sentença para levantar valores
reconhecidos em favor do exequente falecido.
Documento eletrônico VDA56628591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:48
Código de Controle do Documento: 0ff90d2b-35f1-4501-bc13-0f4c38c602c0

2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o sindicato
possui legitimidade ativa para substituir os sucessores dos servidores
falecidos, ainda que o óbito tenha ocorrido no curso da Ação de
Conhecimento ou antes do seu ajuizamento. Incidência do
.
Súmula 83/STJ
3. No julgamento do AgInt nos EDcl no
, DJe de
REsp 1.915.214/RS
1/8/2022,
os sucessores do servidor falecido buscavam receber os valores que seriam
devidos a ele se estivesse vivo, baseando-se na tese de que a sentença
coletiva, na Ação ajuizada pelo sindicato da categoria a que ele pertencia,
beneficia todos os membros da categoria e seus sucessores,
independentemente de estarem filiados à entidade ou vivos no momento da
propositura da ação de conhecimento. A Segunda Turma do STJ asseverou
que essa compreensão deve ser valorizada, pois entendimento contrário
gera situação de desigualdade evidente, já que o simples fato de o servidor
titular do direito ter falecido antes ou logo após a propositura da ação
coletiva implica regimes jurídicos diferentes para seus sucessores;
os primeiros não receberiam os valores devidos ao falecido, enquanto os
outros receberiam.
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.147.175/AL
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:48
Código de Controle do Documento: 0ff90d2b-35f1-4501-bc13-0f4c38c602c0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.199.745 / CE
Número Registro: 2025/0065028-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063863120138060169
08000824920124058100
202401127383
63863120138060169
8000824920124058100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TABULEIRO AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: ARIANO MELO PONTES - CE015593
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TABULEIRO AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : ARIANO MELO PONTES - CE015593
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:40
Código de Controle do Documento: 792bebca-73cd-477e-959c-69182ccef357

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:40
Código de Controle do Documento: 792bebca-73cd-477e-959c-69182ccef357